Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO (DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA). EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA: TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto as recorrentes, por integrarem a cadeia de prestação do serviço (constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual), respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a rescisão contratual, bem como a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da INVAZZION SPORTSWEAR CONFECCOES LTDA-ME e ASTRAL NOIVAS E MODAS LTDA-ME (ambas pertencentes aos mesmos sócios) contra sentença de parcial procedência.
B. As recorrentes sustentam, e síntese, que: (i) de sua parte, não teria ocorrido inadimplemento contratual, pois a responsabilidade pela entrega do produto seria da “MAISON LINDA SPOSA LOCAÇÃO DE ROUPAS LTDA – ME”, a qual teria assumido a obrigação, em decorrência da venda do fundo de comércio, oportunidade em que teria assumido as obrigações da parte recorrente (listagem dos vestidos comercializados e que deveriam ser entregues); (ii) não há de se falar em condenação por dano moral, ante a ausência de comprovação; (iii) subsidiariamente, pela redução do valor.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Nesse prumo, as isoladas alegações das requeridas desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
F. No caso concreto, as provas evidenciam que: (i) em 12.8.2017, a requerente teria celebrado, com as requeridas, contrato de locação de vestido de noiva, sob o valor de R$ 2.500,00, com entrega prevista para 20.10.2017, dado que o casamento estaria marcado para 04.11.2017 (ID. 28429614); (ii) em 02.7.2018, o fundo de comércio das recorrentes teria sido adquirido pela empresa “MAISON LINDA SPOSA LOCAÇÃO DE ROUPAS LTDA – ME” (ID. 28429680); (iii) consoante as conversas de “whatsApp” (ID. 28429616), as negociações perduraram até maio de 2019 (circunstância que corrobora a alegação da consumidora, que se viu obrigada a adiar a data do casamento); (iv) não teria ocorrido a entrega do produto (demora injustificada e excessiva); (v) em 13.9.2019, a requerente teria locado vestido de noiva de outro fornecedor.
G. Nesse quadro fático-jurídico, a parte requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão da consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante da ausência de entrega do produto. Fato é que o negócio jurídico de compra e venda de fundo de comércio, celebrado entre as recorrentes e a empresa “MAISON LINDA SPOSA LOCAÇÃO DE ROUPAS LTDA – ME” (terceira estranha à lide), não elide a responsabilidade objetiva das requeridas perante a consumidora (risco específico da atividade), até porque já se encontravam inadimplentes no momento da formalização do aludido contrato (compra e venda de fundo de comércio), dado que teria ocorrido após a data prevista para entrega do vestido de noiva (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II).
H. Além disso, como bem fundamentado em sentença, nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento empresarial só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial, requisitos não comprovados pelas rés.
I. Desse modo, evidenciada a falha na prestação, ante a ausência de entrega do produto, tem-se por impositiva a rescisão contratual, bem como a restituição da quantia paga pela consumidora (R$ 2.500,00), conforme consignado em sentença.
J. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
K. Assim, a situação vivenciada pela parte autora (frustação da legítima expectativa de utilizar a vestimenta escolhida para sua cerimônia de casamento) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e fundamenta a reparação por danos morais.
L. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Rejeitada a preliminar. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).